Tribunal: TJMT
Processo: 0025154-65.2010.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025154-65.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cofins, PIS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.888.439/0001-89 (APELANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇO DE ENERGIA – REPASSE DA COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (PIS E COFINS) ÀS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP. No 1.185.070/RS) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há ilegalidade no repasse às faturas de consumo de energia elétrica do custo correspondente ao recolhimento do PIS e COFINS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021